Tribunal: TJMT
Processo: 1024243-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024243-13.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA E OUTRA
Agravado : BANCO SISTEMA S.A
Número do Protocolo : 1024243-13.2020.8.11.0000
Os agravantes formularam pedido de assistência judiciária gratuita, deixando de recolher o preparo recursal na expectativa da concessão da benesse.
O despacho vinculado ao Id. no 70161990 determinou que os agravantes apresentassem prova cabal da incapacidade financeira alegada.
Os agravantes juntaram cópia da declaração de imposto de renda e do holerite de ambos (cf. ids. n. 73214466 e seguintes).
A Constituição Federal expressa que o benefício da assistência judiciária gratuita se concede aos que “comprovarem” a condição de necessitado (CF, art. 5o, inciso LXXIV), e, por isso, aqui haverá a postulante de demonstrar a necessidade da gratuidade, até porque nenhum dispositivo constitucional assegura assistência judiciária gratuita à parte só por sua declaração autoindulgente de que é carecer e de que dela precisa.
A declaração de incapacidade econômica é de presunção relativa e, por isso, carece de prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos; além disso, a concessão do benefício em outros autos não é suficiente para a automática concessão do benefício nos demais processos.
No caso, o casal agravante apresentou cópia da declaração de imposto de renda e holerite que demonstram que Tadeu recebe mensalmente valor equivalente a um salário mínimo a título de aposentadoria, e é proprietário de 2 imóveis que, juntos, foram avaliados em R$ 569.000,00, e a sua esposa, Adilha, recebe mensalmente o valor de R$ 2.536,13, também a título de aposentadoria; a parte agravante não apresentou extrato da conta bancária dos agravantes.
Como já mencionado, a concessão do benefício depende da apresentação de prova confirmatória da verdadeira necessidade da parte requerente.
Embora os agravantes insistam que não possuem condições de arcar com as custas do presente recurso, que é de R$ 330,72, os documentos apresentados mostram que a renda do casal é de, no mínimo, R$ 3.500,00, ou seja, muito superior aos daqueles reais destinatários da benesse pleiteada, pelo que não há falar em hipossuficiência financeira.
Logo, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita.
INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 05 dias, recolha o preparo, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá-MT, 04 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator